Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-05.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (ADVOGADO), IRACEMA DINARDI PEIXOTO - CPF: 240.981.591-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001821-05.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Iracema Dinardi Peixoto.

Agravado:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI – SUL/MT.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – ATRASO NA INSTALAÇÃO – PRETENSAO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração de coligação ou acessoriedade entre o contrato de instalação de energia solar fotovoltaica e o contrato de financiamento bancário, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, pois, eventual rescisão do contrato de compra e venda do veiculo defeituoso não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.

Carecendo elementos
a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o
perigo de dano suscitado, sendo mister a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisao a quo que indeferiu a tutela provisoria de urgência reclamada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001821-05.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Iracema Dinardi Peixoto.

Agravado:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI – SUL/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Iracema Dinardi Peixoto,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e dano moral que move contra
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL/MT
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar
a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento bancário até ultimar o julgamento final e que a segunda ré se abstenha de todo e qualquer ato de cobrança contra a autora, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, contratou em dezembro de 2022 a instalação de energia solar fotovoltaica em sua residência e para tanto financiou o valor cobrado de R$
151.900,000 (cento e cinquenta e um mil e novecentos reais), que foi liberado de forma total em favor da empresa reclamada, que por sua vez, não cumpriu o compromisso assumido, se mantendo inerte em relação as suas obrigações.

Segue sustentando, que
fez o financiamento em 48 parcelas no valor de R$ 4.885,96 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) e já foram descontadas algumas parcelas de sua conta
, sem o
fornecimento de sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica,
restando evidente o perigo de dano.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 201282741, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta

(id. 206967190).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001821-05.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Iracema Dinardi Peixoto.

Agravado:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI – SUL/MT.

VOTO

Cuida-se na origem de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e dano moral, objetivando em sede de tutela provisória de urgência a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento referentes ao contrato de instalação de energia solar fotovoltaica.

Narrou a autora na inicial que celebrou junto à empresa Prado Engenharia, Projetos Prediais e Industriais) um contrato para a instalação de energia solar fotovoltaica
, e que, pagou uma entrada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 30.12.2022 para que a instalação começasse antecipadamente, enquanto tentava junto à agravada a liberação de um financiamento no valor total da instalação.

Aduz que em 03.02.2023, houve a liberação da quantia de R$ 151.900,00 (cento e cinquenta e um mil e novecentos reais), financiada pela cooperativa agravada em favor da empresa Prado Engenharia, que executaria a instalação, a serem pagos em 48 parcelas mensais no valor de R$ 4.885,96 ( quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

Ocorre que, segundo afirma a agravante, a empresa responsável pela instalação até o momento não iniciou a obra, tendo passado mais de 1 (um) ano da data em que a instalação deveria ter começado, de modo que, a agravante continua pagando a energia elétrica da sua residência, mas agora tem que arcar também com a parcela do financiamento.

Diante de tais fatos, propôs a ação originaria, requerendo a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de financiamento firmado com a Cooperativa agravada, interrompendo as cobranças mensais das parcelas do financiamento.

A togada singular indeferiu tutela provisória, por reputar necessário a instrução processual verticalizada, a fim de aquilatar a origem dos defeitos apontados.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento de instalação de energia solar fotovoltaica.

Diante disso, se mostra acertada a decisão agravada, porquanto, a matéria quanto ao descumprimento contratual e atraso na instalação da energia contratada depende de instrução processual verticalizada a fim de aquilatar as razões da demora na instalação, que possam justificar o pedido de rescisão do contrato e a responsabilidade da empresa por eventuais danos e os efeitos decorrentes.

Demais disso, a questão da rescisão do contrato de instalação é alheia ao contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira, de modo que a suspensão do pagamento das parcelas previstas no financiamento obtido para a aquisição da central de energia solar, poderá atingir a financiadora que se limitou a emprestar o valor

necessário à aquisição do bem, não se evidenciando, neste momento inicial, se o contrato de financiamento é autônomo ou esta coligado

ao contrato de fornecimento da energia solar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO FINANCIAMENTO. PREJUDICADO.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo as questões postas em discussão sido dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC/15.

3.
Há jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

4. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

5. O julgado singular destacou a prejudicialidade do pedido de restituição dos valores do financiamento formulado em desfavor do lojista em face do provimento do presente recurso especial.

6. Com efeito, a decisão monocrática ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial de rescisão do contrato de financiamento manteve hígida a dívida no valor de R$ 36.559,84, referente ao contrato de financiamento n.º 511235447, em relação aos autores. Dessa forma, desnecessária a análise do pedido de restituição dos valores pelo lojista ao recorrente.

7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp n. 1.954.786/SP, 3ª Turma, Rel. Min.

Paulo de Tarso Sanseverino, J. 11.05.22.)

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO PRAZO GARANTIA – PRETENSAO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração de coligação ou
acessoriedade
entre
contratos
de compra e venda e de financiamento de veículo, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas do
contrato
de financiamento, pois, eventual rescisão do
contrato
de compra e venda do veiculo defeituoso não afeta o
contrato
de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.
Carecendo elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, sendo mister a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisao a quo que indeferiu a tutela provisoria de urgência reclamada.
Recurso desprovido.”
(RAI 1008926-67.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 06.09.2023- negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024